Tribunal: TJSP
Processo: 1003541-72.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - Impetrante idosa portadora de doença de Alzheimer (CID G30.8) - Prescrição médica de Rivastigmina 5 mg - Comprovada a impossibilidade financeira da impetrante em arcar com os custos do medicamento - Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer o medicamento pleiteado - Legitimidade passiva do Município -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - Impetrante idosa portadora de doença de Alzheimer (CID G30.8) - Prescrição médica de Rivastigmina 5 mg - Comprovada a impossibilidade financeira da impetrante em arcar com os custos do medicamento - Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer o medicamento pleiteado - Legitimidade passiva do Município - Responsabilidade solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de saúde - Violação do Princípio da separação dos poderes - Inocorrência - Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer medicamento pleiteado - Prescrição médica - Sentença mantida - Apelo desprovido e remessa necessária rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003541-72.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada RAQUEL NEVES MARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelo
desprovido e remessa necessária rejeitada. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003541-72.2020.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.361 - rsaf
2
Voto no 34.361
Apelação
e
Reexame
Necessário
Cíveis
no
1003541-72.2020.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Apelada: RAQUEL NEVES MARIA
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Interessado: SECRETÁRIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ
JUIZ: Gustavo Pisarewski Moisés
MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO - Impetrante idosa portadora de doença
de Alzheimer (CID G30.8) - Prescrição médica de
Rivastigmina 5 mg - Comprovada a impossibilidade
financeira da impetrante em arcar com os custos do
medicamento - Dever do Poder Judiciário de compelir a
Administração Pública a fornecer o medicamento pleiteado
- Legitimidade passiva do Município - Responsabilidade
solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de
saúde - Violação do Princípio da separação dos poderes -
Inocorrência - Dever do Poder Judiciário de compelir a
Administração Pública a fornecer medicamento pleiteado -
Prescrição médica - Sentença mantida - Apelo desprovido e
remessa necessária rejeitada.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, este
tempestivamente interposto, às fls. 90/99, em face da r. sentença de fls.
56/88, que concedeu parcialmente a ordem em “Ação de Mandado de
Segurança” impetrada por Raquel Neves Maria, contra ato do Secretário
da Saúde do Município de Jundiaí, para o fim de assegurar o direito
líquido e certo ao recebimento do medicamento “Rivastigmina 5 mg”,
de forma gratuita e imediata, necessário ao tratamento de “Alzheimer”
de que é portadora. Também determinou o reexame necessário, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003541-72.2020.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.361 - rsaf
3
forma do art. 14 da respectiva lei. A parte dispositiva do julgado está
assim concebida:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação e
concedo em parte a segurança, para tornar definitiva a
medida liminar e determinar à autoridade impetrada que
providencie o imediato fornecimento da medicação
prescrita à parte impetrante, e especificada na inicial,
sob pena de incorrer em crime de desobediência e de ato
de improbidade administrativa, sem prejuízo de, se o
caso, imposição de multa e bloqueio de verbas públicas.
Por ocasião da execução da ordem, e aqui o ponto de
decaimento, de se observar o seguinte arbitramento, tal
qual acima já pontuado, e assim sintetizado, a ser
observado a ser observado pelo impetrado: a parte
impetrante deve residir neste foro e Município de
Jundiaí; o insumo ou a medicação, independente de ser
ou não de alto custo e independente de estar ou não
incluída no rol de materiais distribuídos pelo SUS ou em
programas governamentais de padronização, deve ter
prévia autorização da ANVISA para ingresso e uso
dentro do território nacional; o fornecimento do insumo
ou da medicação deve se dar mediante exibição de
receituário médico, independente de sua origem, se da
rede pública ou da rede privada; o receituário médico
deve ser atualizado, no máximo a cada quatro meses,
durante o tempo necessário para o tratamento, a ser
diretamente
apresentado
ao
órgão
dispensador
responsável pelo fornecimento da medicação ou do
insumo; a medicação deve ser fornecida conforme seu
princípio ativo, independente de fornecedor, de marca ou
de nome comercial, autorizado o fornecimento de
medicação genérica; e o insumo ou a medicação a ser
fornecida
deve
ser
só
aquela
expressa
e
individualizadamente indicada na petição inicial destes
autos, concomitantemente à sua expressa identificação
individual
no
respectivo
receituário
médico,
independente de alteração de dosagem ou posologia, não
autorizada a sua substituição por outra similar, sempre
sem prejuízo dos materiais que se fizerem necessários
para a sua aplicação. Notifique-se a autoridade
impetrada e a fazenda pública municipal para ciência do
ora decidido para cumprimento. Custas na forma da lei.
Sem condenação em honorária, descabida na espécie
(Súmula n. 105 do E. Superior Tribunal de Justiça;
Súmula n. 512 do Col. Supremo Tribunal Federal; e
artigo
25
da
Lei
Federal
n.
12.016/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003541-72.2020.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.361 - rsaf
4
Oportunamente, nos termos da Súmula n. 490 do E.
Superior Tribunal de Justiça e do artigo 14, parágrafo
1o, da Lei Federal n. 12.016/2009, subam os autos ao E.
Tribunal de Justiça, na forma da lei, independentemente
de recurso voluntário, para sua douta apreciação
recursal em sede de reexame necessário. Fica autorizada
a habilitação do ente público a que estiver vinculado o
impetrado como assistente, anote-se. P. R. I.”
Inconformado, apela o assistente litisconsorcial (Município
de Jundiaí), argumentando em preliminar que cabe ao Estado o
fornecimento do medicamento e não ao Município violando os
princípios constitucionais (artigos 2o, 5o. 6o, 196 e 198, § 1o da Carta
Magna).
Afirma que o medicamento não é padronizado pela
Secretaria Municipal de Saúde e não faz parte dos protocolos e
diretrizes terapêuticas do programa de medicamentos excepcionais (alto
custo) MS/SES.
Aduz ainda não ser cabível a imposição de multa diária
pelo descumprimento, por se tratar de mandado de segurança, a ação é
de natureza constitucional, com carga decisória mandamental, não
prevista a fixação de astreintes. Devendo ser afastada a aplicação da
multa diária para o caso de eventual descumprimento da ordem
mandamental.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, pede e espera o Município o recebimento deste recurso, na
forma defendida, dando-lhe total provimento, para o fim de afastar a obrigação de
fornecer ao apelado medicamentos que estão fora de sua responsabilidade. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003541-72.2020.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.361 - rsaf
5
mediante o alto descortino do Colendo Tribunal, será ato certo de integral
aplicação do direito, realizando-se a sempre almejada justiça” (fls. 99).
Contrarrazões às fls. 105/109. O Ministério Público em
primeiro grau manifestou-se às fls. 113, pelo conhecimento do recurso
voluntário.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em segundo, opinou
pelo desprovimento de tal recurso (fls. 120/122).
É o relatório.
Primeiramente, quanto ao argumento de que a apelante é
parte ilegítima no presente feito, este debate será analisado em conjunto
com o mérito, pois com este se confunde.
Em que pesem as razões apresentadas pela Fazenda do
Município de Jundiaí, tenho que a sentença recorrida está a salvo de
censura.
O Mandado de Segurança é Ação Constitucional, prevista
no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regida pela Lei no
12.016/2009, que sucedeu a Lei no 1.533/51. Dispõe o art. 1o da Lei:
“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica que sofrer violação ou houver justo receio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003541-72.2020.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.361 - rsaf
6
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria.”
Cuida-se, portanto, de remédio constitucional contra ato
ilegal ou abusivo de autoridade pública cujos fatos devem estar
comprovados de plano, por meio de prova pré-constituída. Assim se
infere da expressão “direito líquido e certo”. Portanto, exige-se
demonstração inequívoca da delimitação do direito que assiste àquele
que o reclama; não admite existência duvidosa ou fatos indeterminados.
Acerca da matéria, esta Colenda Oitava Câmara de Direito
Público, quando do julgamento do Recurso de Apelação no
1057755-73.2018.8.26.0053, em 27 de maio de 2019, relatado pelo e.
Desembargador Ponte Neto, ressaltou a posição de Antônio Raphael da
Silva Salvador e Osni de Souza no sentido de que: “o mandado de
segurança é processo de rito especial, de prova documental pré-constituída, que
não comporta dilação probatória (RT 540/75). O direito líquido e certo do
impetrante deve vir demonstrado de plano, perfeitamente reconhecível, sob pena de
não configuradas a liquidez e a certeza exigidas para a concessão. A existência da
dúvida, da necessidade da comprovação através de prova a ser produzida, já não
autoriza a concessão da segurança” (Mandado de Segurança, Atlas, 1a edição, pág.
65).
No caso em comento, a impetrante é idosa, contando
atualmente com 77 (setenta e sete) anos de idade e manejou o presente
mandamus suscitando violação a direito líquido e certo ao recebimento
do medicamento “Rivastigmina 5 mg”, de forma gratuita e imediata,
necessário ao tratamento da doença de “Alzheimer” de que é portadora.
Assim, sob o fundamento de que o Município tem o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003541-72.2020.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.361 - rsaf
7
constitucional de assegurar a todos os cidadãos atendimento universal à
saúde, pleiteia a concessão da segurança.
O artigo 196 da Constituição Federal, norma de eficácia
plena, dispõe que o dever à saúde deve ser garantido pelo Estado
mediante políticas sociais e econômicas, assegurando-se também o
acesso universal igualitário às ações e serviços.
O art. 2o, § 1o da Lei 8080/90 afirma ser dever do Estado
garantir o direito à saúde mediante a formulação e execução de políticas
econômicas que visem a redução dos riscos de doença e outros agravos
e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
No Recurso Extraordinário no 855178 (Tema 793), de
relatoria do Ministro Luiz Fux, que teve Repercussão Geral
reconhecida, assentou-se entendimento de que União, Estados e os
Municípios têm responsabilidade solidária na tarefa de tornar efetivo o
direito à saúde em favor de qualquer pessoa. Este Recurso restou assim
ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003541-72.2020.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.361 - rsaf
8
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária
dos entes federados. O polo passivo pode ser composto
por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
No mesmo sentido a Súmula no 37 deste E. Tribunal de
Justiça: “A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
Interno”.
Frise-se que o Poder Judiciário não está aqui usurpando as
funções do Poder Executivo, está somente cumprindo com sua missão
constitucional, qual seja: “se o Estado não atingiu, ainda, o grau ético
necessário a compreender essa questão, deve ser compelido pelo Poder Judiciário,
guardião da Constituição, a fazê-lo. Não há, por outro lado, qualquer ofensa à
discricionariedade administrativa” (Ap. no 564.314.5/5-00, 3o Câmara de
Direito
Público,
Rel.
Desembargador
Magalhães
Coelho,
J.
24.01.2007).
Ademais, não existe nos autos qualquer elemento que
indique a ausência de verba para a aquisição dos medicamentos
prescritos, de forma que a emergência na compra do medicamento
poderá até ensejar a dispensa de licitação, consoante o disposto no
artigo 24, IV, da Lei no 8.666/93.
Outrossim, restou demostrada a impossibilidade financeira
da Impetrante em arcar com os custos do medicamento, bem como o
fato de ser portadora de doença de “Alzheimer” (CID G 30.8), e para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003541-72.2020.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.361 - rsaf
9
seu tratamento foi prescrito o uso do medicamento apontado na petição
inicial, por médico que acompanha o seu estado de saúde e compõe os
quadros da Secretaria Municipal de Saúde (fls. 13/16). A propósito do
tema:
MEDICAMENTOS Fornecimento de medicamentos de
alto custo Exelon Patch 15 (Rivastigmina 13,3 mg) e
Atip XR (Hemifumarato de quetiapina 50 mg) Paciente
portadora de Mal de Alzheimer
Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada - Cabimento à vista do
bem jurídico tutelado, a vida Inteligência do artigo 196
da Constituição da República - Tema 106 do STJ (REsp
1.657.156/RJ) que não se aplica à hipótese dos autos,
pois os medicamentos pleiteados são fornecidos pelo SUS
Sentença de procedência mantida Precedentes do
STF, STJ e deste Egrégio Tribunal
Fixação dos
honorários sucumbenciais recursais
Majoração da
verba honorária devida pelo réu para R$ 2.500,00, com
fulcro no disposto no art. 85, §§ 8o e 11, do Novo CPC.
Reexame
necessário
e
recurso
voluntário
desprovidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1013835-23.2019.8.26.0309; Relator (a): Oscild de Lima
Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020);
Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência,
determinando à ré o fornecimento de medicamento ao
autor que comprovadamente possui trombose de veia
porta. Sentença de procedência, condenando a ré a
fornecer o fármaco pleiteado, sem custas e honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003541-72.2020.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.361 - rsaf
10
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
Fornecimento de medicamentos. Amparo à saúde. Direito
público subjetivo e de absoluta prioridade assegurados à
criança e ao adolescente pela Constituição Federal, pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente e pela lei no
8.080/90. Imposição que não caracteriza ingerência
indevida do Poder Judiciário na Administração Pública.
Solidariedade dos entes federativos. Súmulas 37, 65 e 66
deste Eg. Tribunal de Justiça. Dever de assistência da
Administração.
Comando
normativo
de
execução
obrigatória. Não cabe justificativa de não fornecimento
em razão de restrição orçamentária. TEMA 106 DO C.
STJ. Incidência quanto aos medicamentos. Requisitos
preenchidos. Proteção integral e preferencial à criança e
ao
adolescente
prevista
expressamente
no
ECA.
Comprovada a necessidade de fornecimento. Recurso de
apelação e remessa necessária não providos. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1006287-02.2019.8.26.0032;
Relator
(a):
Lidia
Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Araçatuba - 2a Vara das Execuções Criminais e Anexo da
Infância e da Juventude; Data do Julgamento:
09/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019);
Mandado de Segurança Fornecimento de medicamento
"Enoxaparina"
Inteligência do artigo 196 da
Constituição Federal Necessidade de uso da medicação
pleiteada
Fármaco que integra a listagem do
componente especializado da assistência farmacêutica do
Ministério da Saúde
Sentença de concessão da
segurança Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1002195-78.2019.8.26.0032;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003541-72.2020.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.361 - rsaf
11
Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data
de Registro: 27/11/2019).
De outro norte, a falta de previsão para a fixação de
astreintes via mandamental, por se referir a fornecimento de
medicamentos o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.069.810-RS, decidiu que: “tratando-se de fornecimento de medicamentos,
cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se
necessário determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio),
segundo o prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação (Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia, Dje de 06.11.2013)
Portanto, as astreintes, podem ser aplicadas em mandado
de segurança, inexistindo óbice ao seu recaimento sobre a autoridade
coatora renitente se ela, sem justa motivação, causar obstáculos ou
deixar de cumprir a obrigação de fazer1.
No mais, quanto à aplicação da multa diária para o caso de
eventual descumprimento da ordem mandamental, como bem
observado pelo MM. Juízo de origem: “se descumprimento houver,
enquanto não operado o trânsito, a discussão da questão deve se dar
em sede de execução, ainda que provisória, a ser proposta pelo
interessado em novos autos, não incidentalmente nestes autos e na fase
(de conhecimento) em que ainda se encontra a presente demanda”.
1 AgInt no RESP 17033087/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
14/08/2018, Dje 20/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003541-72.2020.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.361 - rsaf
12
Assim, nenhuma censura merece a r. sentença de concessão
parcial da segurança, sendo de rigor sua manutenção, rejeitando-se tanto
o reclamo recursal voluntário quanto a remessa oficial.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso voluntário e rejeita a remessa necessária.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)